Tribunal: TJPA
Processo: 0008244-06.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008244-06.2016.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA ADEQUADA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada para assegurar a implementação de educação inclusiva na rede estadual de ensino médio, com determinação de contratação de profissionais de apoio escolar, intérpretes de Libras e professores de Braille, implantação de salas de recursos multifuncionais e disponibilização de material didático adaptado.

2.

A sentença reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público e da Defensoria Pública, a competência do juízo da Fazenda Pública da Capital e a obrigação do ente estadual de adotar medidas concretas para suprir as deficiências estruturais apontadas.

3.

O ente público sustenta inépcia da inicial, incompetência do juízo, ilegitimidade ativa, violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível, e requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há incompetência do juízo para processar e julgar a ação civil pública; (ii) saber se o Ministério Público e a Defensoria Pública possuem legitimidade ativa; (iii) saber se a petição inicial é inepta por formular pedidos genéricos; e (iv) saber se a determinação judicial de implementação de medidas voltadas à educação inclusiva viola a separação dos poderes e a reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A competência da Justiça Comum Estadual é adequada, nos termos da Lei nº 7.347/1985, art. 2º. A redistribuição à Vara da Fazenda Pública da Capital observou as regras de organização judiciária. Inexistência de incompetência absoluta.

6.

O Ministério Público e a Defensoria Pública possuem legitimidade para a tutela de interesses difusos e coletivos relacionados ao direito fundamental à educação e à proteção das pessoas com deficiência, conforme CF/1988, arts. 127, caput, e 134.

7.

A petição inicial delimita o contexto fático e os pedidos formulados. A ação civil pública admite pedidos estruturais voltados à superação de omissões estatais. Não se verifica inépcia nos termos do CPC, arts. 319, 322 e 324.

8.

O direito à educação constitui direito social fundamental, com garantia de atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme CF/1988, arts. 6º e 208, III. A Lei nº 9.394/1996, arts. 58 e 59, e a Lei nº 13.146/2015 impõem ao Estado o dever de assegurar recursos, profissionais qualificados e adaptações razoáveis.

9.

O controle jurisdicional incide sobre omissão estatal na concretização de direito fundamental. Não há substituição do administrador, mas exigência de cumprimento de dever constitucional. A invocação genérica da reserva do possível não afasta obrigação mínima sem demonstração concreta de impossibilidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas concretas para assegurar o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, quando evidenciada omissão estatal.

2. A invocação genérica da separação dos poderes e da reserva do possível não afasta o dever constitucional de garantir educação inclusiva, sem comprovação objetiva de impossibilidade.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0008244-06.2016.8.14.0061,
ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, os autores noticiaram a reiterada ausência de estrutura adequada para o atendimento educacional de alunos com deficiência matriculados na rede pública estadual de ensino médio, especialmente na região do Lago de Tucuruí, apontando inexistência ou insuficiência de profissionais de apoio escolar (facilitadores), intérpretes de Libras e professores de Braille, bem como carência de salas de recursos multifuncionais e de material didático adaptado.

Sustentaram que tal omissão comprometeria o direito fundamental à educação inclusiva, assegurado pela Constituição Federal, pela Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Requereram, assim, a condenação do Estado à contratação, por meio de processo seletivo simplificado ou concurso público, dos referidos profissionais, à implantação das salas multifuncionais com equipamentos adequados, à disponibilização de material didático adaptado, bem como à apresentação de relação nominal dos alunos com deficiência e dos profissionais lotados para atendimento.

O pedido de tutela antecipada foi parcialmente deferido pelo Juízo de Tucuruí, determinando ao Estado a realização de processo seletivo simplificado, em seguida, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade ativa do Ministério Público e da Defensoria Pública, a competência do juízo e a obrigação do Estado de assegurar a educação inclusiva, determinando a adoção de medidas concretas para suprir as deficiências apontadas, nos termos delimitados na fundamentação.

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs
Apelação,
sustentando, inicialmente, a inépcia da petição inicial sob o argumento de que os pedidos formulados seriam genéricos e imprecisos, em afronta aos arts. 319, IV, 322 e 324 do Código de Processo Civil.

Defende que não houve especificação quanto à formação técnica dos profissionais pretendidos, às funções a serem desempenhadas, à carga horária, ao período de acompanhamento e à forma de prestação do apoio, o que inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, que não foram juntados laudos técnicos atualizados que demonstrassem a necessidade concreta das medidas pleiteadas, e nem mesmo a sentença individualizou qual profissional deveria ser contratado.

Invoca o princípio da separação dos poderes, a reserva do possível, e defende que o Poder Judiciário não pode substituir-se aos Poderes Executivo e Legislativo na formulação e execução de políticas públicas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas.

Em
Contrarrazões,
o Ministério Público e a Defensoria Pública pugnam pela manutenção da sentença, reafirmando a existência de omissão estrutural do Estado quanto à implementação da educação inclusiva, a legitimidade ativa dos autores, a competência do juízo e a possibilidade de controle jurisdicional de políticas públicas quando configurada violação a direitos fundamentais.

O Ministério Público com atuação em segundo grau manifestou-se ratificando as alegações da parte autora na ação civil pública.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegada incompetência do juízo de origem, da suposta afronta à separação dos poderes e à reserva do possível, bem como à verificação da existência de omissão estatal apta a justificar a intervenção jurisdicional.

Havendo preliminar suscitada, passo a enfrentá-la:

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

No tocante à preliminar de incompetência, verifica-se que a ação civil pública foi ajuizada inicialmente perante o Juízo de Tucuruí, sendo posteriormente redistribuída à 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, conforme registros processuais constantes dos autos.

A sentença reconheceu a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento da demanda, à luz do art. 2º da Lei nº 7.347/85 e das regras de competência territorial aplicáveis às ações coletivas.

Não prospera a tese de incompetência absoluta, pois a ação visa à tutela de interesses difusos e coletivos relacionados ao direito à educação inclusiva na rede estadual de ensino, sendo o Estado do Pará parte legítima para figurar no polo passivo.

A competência da Vara da Fazenda Pública da Capital revela-se adequada, notadamente após a redistribuição formalizada.

Portanto,
rejeito a preliminar
suscitada.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Quanto à legitimidade ativa, verifica-se que tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ quanto a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ possuem atribuição constitucional e legal para a tutela de interesses difusos e coletivos, especialmente no que concerne à defesa dos direitos das pessoas com deficiência e ao direito fundamental à educação.

Neste contexto, a atuação representa concretização do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, previstos nos arts. 1º, III, e 227 da Constituição Federal
, não prosperando a insurgência recursal nesse ponto.

De igual forma
, rejeito a preliminar
de ilegitimidade ativa.

MÉRITO

A sentença reconheceu que a omissão estatal na disponibilização de profissionais especializados e estrutura adequada compromete o direito fundamental à educação inclusiva, assegurado pela Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pela legislação específica de proteção à pessoa com deficiência.

Pois bem. O direito à educação, alçado à condição de direito social fundamental (art. 6º da CF), é disciplinado pela Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garanti-la com igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, assegurando atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

A assistência escolar especializada e individualizada aos menores com deficiência encontra suporte conforme dispõe o inciso III, do artigo 208,
in verbis
:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, em sua essência, estabelece a proteção integral aos menores, assegurando-lhes, com absoluta prioridade a efetivação desse direito, como se pode observar da leitura do artigo 54, inciso III e, bem da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme artigo 58, parágrafo 1º. e artigo 59, inciso III.

Também se lê no artigo 24, item I, caput, e item2, alíneas “a”, “c” e “d” da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (norma que consiste em tratado de Direitos Humanos, por ter sido aprovada com status de emenda constitucional mediante o Decreto 6.949/2009, conforme Protocolo Facultativo, assinado em Nova York, em 30 de março de 2007), que:

1.

Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:

(...)

2.

Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que:

a)

As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência;

(...)

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas;

d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;

Registro que a Constituição Federal e outras leis, em destaque, a Lei Federal nº 12.764/2012, asseguram o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência como dever do Estado, senão vejamos:

" Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

II - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Com relação ao mediador/professor de apoio, destaca-se que a Lei n.º 9.394/96 (LDB) em seu artigo 59, dispõe sobre profissionais especializados nos seguintes termos:

“Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

(grifei)

Menciono ainda, a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 54 da Lei nº 8.069/90, que estabelece como dever do Estado assegurar um atendimento especializado aos portadores de deficiência, senão vejamos:

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Logo, é dever da Administração Pública, seja sob a ótica do direito à educação, ou sob a ótica do dever estatal assistencial, fornecer-lhe o atendimento pelo profissional de apoio escolar, como requerido.

Ademais, a alegação de ofensa à separação dos poderes não prospera, pois o controle jurisdicional não incide sobre a escolha discricionária de políticas públicas em abstrato, mas sobre a verificação de omissão ou inadequação na concretização de direitos fundamentais cuja implementação constitui dever jurídico imposto ao Estado.

A atuação judicial, nesse contexto, visa assegurar a efetividade de comandos constitucionais, não havendo substituição do administrador, mas exigência de cumprimento de obrigação legal.

Também não se acolhe a invocação genérica da reserva do possível. A limitação orçamentária deve ser demonstrada de forma concreta e específica, o que não se verificou nos autos.

Em se tratando de direito fundamental de crianças e adolescentes com deficiência, incide a prioridade absoluta prevista no art. 227 da Constituição Federal, impondo ao Poder Público a adoção de medidas eficazes para assegurar seu pleno desenvolvimento.

No tocante à abrangência territorial, a decisão deve observar os limites do pedido e a natureza coletiva da demanda, sendo legítima a imposição de obrigações de fazer com alcance compatível com a extensão do direito tutelado, sem que isso implique usurpação de competência ou extrapolação jurisdicional.

Verifica-se, portanto, que a sentença analisou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos da controvérsia, enfrentando as teses defensivas e determinando providências compatíveis com o ordenamento jurídico, não havendo vício a ensejar reforma.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/04/2026